Tribunal: TJSP
Processo: 1005279-54.2023.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
ção do preparo com base no valor atualizado da condenação. Preparo recursal que deve ser calculado sobre o proveito econômico perseguido. Reconhecimento de que o preparo foi devidamente recolhido. Autos deverão vir conclusos para julgamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005279-54.2023.8.26.0127; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2025; Data de Registro: 11/04/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Emílio Migliano Neto

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/04/2025

Data de publicação:

11/04/2025

Ementa:

Embargos de Declaração Cível. Omissão. Despacho que determinou a complementação do preparo com base no valor atualizado da condenação. Preparo recursal que deve ser calculado sobre o proveito econômico perseguido. Reconhecimento de que o preparo foi devidamente recolhido. Autos deverão vir conclusos para julgamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.